Tribunal: TJDFT
Processo: 0733250-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MORA NA ANÁLISE DO PEDIDO. TERMO INICIAL PREVISTO NA PORTARIA No 259/2013 DA SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrido ao pagamento da quantia de R$ 1.092,11 (mil e noventa e dois reais e onze centavos) ao autor, em razão do reconhecimento do direito à progressão funcional a partir de 01/08/2020. Afirma o recorrente que, apesar do protocolo do requerimento de progressão funcional ter ocorrido em 23/07/2020, o recorrido colacionou os documentos necessários para a apreciação do pedido apenas em 13/02/2021, não merecendo reparo o ato administrativo que deferiu os efeitos financeiros a partir de março de 2021. Alega a culpa exclusiva do autor na instrução errônea do processo, em desacordo com a Portaria no 259/2013. Em contrarrazões, pleiteia o recorrido que os efeitos financeiros sejam operados desde o mês subsequente ao requerimento, conforme regulamento legal.
2. Recurso do DISTRITO FEDERAL próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 31120342).
3. Nos termos do art. 36, § 2o, da Portaria no 259/2013, que disciplina a aplicação da Lei no 5.105/2013 quanto à Carreira Magistério Público do Distrito Federal, os efeitos da progressão por formação continuada correrão a partir do primeiro dia do mês subsequente à data em que foi protocolada a solicitação.
4. Embora tenha formulado o requerimento de progressão funcional em 23/07/2020, o pedido foi apreciado apenas em 01/12/2020 (ID 31120300 - Pág. 8), data em que o servidor foi informado sobre a necessidade de apresentar o histórico do curso.
5. A posterior juntada de documento complementar, por si só, não afasta a incidência do art. 36, § 2o, da Portaria no 259/2013, desde que possível sanar a irregularidade no curso do processo administrativo. De fato, o deferimento tardio do benefício decorreu da própria demora da Administração na análise do requerimento inicial, mostrando-se adequada a sentença que determinou o pagamento da quantia a partir do primeiro dia do mês subsequente à data em que foi protocolada a solicitação.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.